Tribunal: STF
Processo: HC 67811
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-06
Data de publicação: 1990-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - INTEGRANTES DA POLICIA MILITAR - RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO PENAL AGRAVADA POR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (MG) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE
JULGAMENTO 'ULTRA PETITA' - 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' -
DENEGAÇÃO DE 'SURSIS' - ELEMENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PRECEDENTES - PEDIDO
INDEFERIDO.
A EXTENSAO TEMATICA DO EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DERIVA DA MAIOR OU MENOR AMPLITUDE DOS
LIMITES POR ELE PRÓPRIO ESTABELECIDOS EM SUA PETIÇÃO RECURSAL, QUE
PODERA RESTRINGI-LOS A TOPICOS DETERMINADOS DA SENTENÇA OU
ESTENDE-LOS A TODAS AS QUESTÕES QUE FORAM - OU PODERIAM TER SIDO -
EXAMINADAS PELO ATO DECISORIO RECORRIDO.
A LIMITAÇÃO MATERIAL DO ÂMBITO DO RECURSO CONSTITUI, POIS,
DECORRÊNCIA NECESSARIA DO ATO FORMAL DE SUA INTERPOSIÇÃO.
NÃO DERIVA, ASSIM, DAS RAZOES ULTERIORMENTE PRODUZIDAS PELO PARQUET
NO PROCEDIMENTO RECURSAL. ENTENDIMENTO CONTRARIO, QUE CONSIDERASSE
POSSIVEL AO MINISTÉRIO PÚBLICO RESTRINGIR, MEDIANTE RAZOES
RECURSAIS, A PLENA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO POR ELE MANIFESTADA,
FRUSTRARIA A REGRA CONSUBSTANCIADA NO ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR - CUJO TEOR NORMATIVO CORRESPONDE AO DO ART. 576 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM - QUE IMPEDE A DESISTENCIA, MESMO
PARCIAL, DE RECURSO INTERPOSTO PELO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO PÚBLICA.
PRECEDENTES.
O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, AO DISPOR SOBRE O INSTITUTO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, FACULTOU AO ÓRGÃO JUDICIARIO
COMPETENTE A SUA DENEGAÇÃO, DESDE QUE FUNDAMENTADO O PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL. NÃO BASTAM, PARA EFEITO DO 'SURSIS', A PRIMARIEDADE
E OS BONS ANTECEDENTES DOS CONDENADOS. E PRECISO QUE SE CONVENCA
O MAGISTRADO DE QUE ELES NÃO VOLTARAO A DELINQUIR. A PERSONALIDADE
DOS REUS, O SEU COMPORTAMENTO POSTERIOR AO DELITO, OS MOTIVOS E AS
CIRCUNSTANCIAS EM QUE A INFRAÇÃO PENAL OCORREU REPRESENTAM, NESSE
CONTEXTO, ELEMENTOS DE GRANDE RELEVO. PRECEDENTES DA CORTE.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA, TEM
PROCLAMADO NÃO CONSTITUIR, O HABEAS CORPUS, REMEDIO
JURÍDICO-PROCESSUAL ADEQUADO PARA ENSEJAR O REEXAME DOS MOTIVOS DE
FATO INVOCADOS PELOS JUIZES E TRIBUNAIS PARA NEGAR O BENEFICIO
DO SURSIS.